Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcus Vinícius Ramos em face da decisão que, nos curso do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Gleysson Correia Lima, José Batista Soares Júnior e Educare Brasília Centro Educacional Ltda.-EPP –, rejeitara o pedido incidental que formulara almejando a substituição da penhora incidente sobre a loja 16, pavimento térreo, edificada nos lotes 625, 635, 645, 655, 665, 675, 685 e 695, Trecho 03, SIA, Brasília/DF de sua propriedade, por penhora de parte do crédito que possui perante os dois primeiros agravados, objeto da ação que transita nos autos no 0024495-56.2011.8.07.0001, em curso junto a 15a Vara Cível de Brasília, e, outrossim, a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado, homologando o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador, refutando a pretensão que formulara visando a realização de nova cotação do bem constrito. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora do crédito indicado e, ainda, para que seja determinada a realização de perícia para avaliação do imóvel penhorado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito executado. Mencionara que, durante o itinerário procedimental, postulara a compensação dos valores devidos aos agravados com aqueles que lhe foram assegurados nos autos do processo no 2011.01.1.085240-6, atualmente no 0024495-56.2011.8.07.0001, em razão da identidade de credores e devedores existente em ambas as demandas, tendo o magistrado a quo deferido a medida, assegurando-lhe o direito promover a extinção da obrigação por meio de compensação. Sustentara que os agravados insurgiram-se contra essa determinação e, conforme restara resolvido em sede de agravo de instrumento, a decisão fora reformada, restando obstada a compensação de créditos. Assinalara que, nesse contexto, fora penhorado o imóvel de sua titularidade constituído pela loja 16, pavimento térreo, edificada nos lotes 625, 635, 645, 655, 665, 675, 685 e 695, Trecho 03, SIA, Brasília/DF. Defendera que, em observância ao princípio da boa-fé e da menor onerosidade ao devedor, a penhora individualizada deve ser substituída pela penhora no rosto dos autos no 0024495-56.2011.8.07.0001, pertinente ao crédito que possui em face dos dois primeiros agravados. Salientara que a penhora de crédito individualizada não se confunde com a compensação de créditos, tratando-se de institutos diversos. Asseverara que a substituição da penhora almejada atende aos interesses dos próprios agravados, porquanto ensejará a extinção da ação executiva manejada em seu desfavor. Pontificara, em contrapartida, que sofrerá considerável prejuízo caso o imóvel de sua titularidade seja alienado judicialmente, tendo em vista que é credor dos dois primeiros agravados, nos autos da execução nomeada – processo no 0024495-56.2011.8.07.0001. Acentuara, demais disso, que a avaliação do imóvel penhorado, realizada pelo oficial de justiça avaliador, atribuíra ao bem penhorado o valor de R$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais), não refletindo o real valor do imóvel. Ressaltara que, de conformidade com o laudo que exibira, elaborado por corretor imobiliário, o valor do imóvel penhorado é de R$ 2.580.000,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil reais), ficando patente o equívoco na avaliação realizada pelo oficial de justiça. Aduzira que o valor atribuído ao imóvel penhorado pelo oficial de justiça está muito aquém do seu valor de mercado, afirmando ser incorreta a avaliação homologada pelo decisório vergastado. Consignara que, caso seja preservada a decisão guerreada, sofrerá prejuízos materiais irreparáveis, porquanto o imóvel penhorado poderá ser alienado judicialmente por preço vil, devendo, diante dessas circunstâncias, ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso de execução, cabível o recurso instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcus Vinícius Ramos em face da decisão que, nos curso do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Gleysson Correia Lima, José Batista Soares Júnior e Educare Brasília Centro Educacional Ltda.-EPP –, rejeitara o pedido incidental que formulara almejando a substituição da penhora incidente sobre a loja 16, pavimento térreo, edificada nos lotes 625, 635, 645, 655, 665, 675, 685 e 695, Trecho 03, SIA, Brasília/DF de sua propriedade, por penhora de parte do crédito que possui perante os dois primeiros agravados, objeto da ação que transita nos autos no 0024495-56.2011.8.07.0001, em curso junto a 15a Vara Cível de Brasília, e, outrossim, a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado, homologando o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador, refutando a pretensão que formulara visando a realização de nova cotação do bem constrito. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora do crédito indicado e, ainda, para que seja determinada a realização de perícia para avaliação do imóvel penhorado. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a desconstituição (i) da penhora que recaíra sobre imóvel de titularidade do agravante e sua substituição, por conseguinte, por créditos que titulariza perante os dois primeiros agravados, objeto do processo no 0024495-56; e, outrossim, (ii) do laudo de avaliação confeccionado por oficial de justiça avaliador, determinando-se a realização de perícia para avaliação do imóvel. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consoante se afere dos autos, da dinâmica dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença, alinhados com a argumentação desenvolvida pelo agravante, conquanto aperfeiçoada a penhora do bem imóvel indicado pelos agravados, o agravante acorrera aos autos e indicara em substituição crédito que lhe fora assegurado nos autos do processo no 0024495-56, em curso junto a 15a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, que maneja em desfavor dos dois primeiros agravados. Sucede que, em consulta ao andamento processual da ação nomeada, o crédito titularizado pelo agravante ainda não se encontra garantido[1]. Nesse contexto, eventual penhora no rosto daqueles autos configuraria, na verdade, compensação de créditos. Ocorre, contudo, que essa circunstância já fora resolvida durante o itinerário procedimental, inclusive fora objeto do Agravo de Instrumento no 0703295-08.2018.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, no qual fora assentada a impossibilidade de o agravante compensar os valores devidos aos agravados no vertente cumprimento de sentença com aqueles que lhe foram assegurados nos autos do processo no0024495-56, tendo em vista a ausência de identidade entre os credores e devedores. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se a ementa que resolvera o agravo de instrumento individualizado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA, RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES, LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS, EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES E FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. SEGREGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO OSTENTADO EM FACE DE LITISCONSORTES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA AFASTADA. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de modo que somente quando evidenciado esses requisitos torna-se legitimada a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem (CC, arts. 368 e 369). 2. Conquanto o instituto da compensação derive da impossibilidade de se impor a qualquer obrigado a satisfação de obrigação passiva que o aflige quando subsistente crédito em face do seu credor revestida dos mesmos atributos, resta impassível de se extinguir a obrigação por meio desse instituto se, dada a pluralidade de credores, não subsiste pertinência subjetiva enlaçando todos à obrigação que ativamente titulariza o executado. 3. Não tendo o título executivo segregado o crédito da titularidade de cada um dos litisconsortes ativos, contemplando condenação genérica, inviável que, deflagrada a fase executiva, o executado, conquanto ostente a condição de credor de um dos exeqüentes, se valha da compensação como forma de extinção ou mitigação da obrigação exeqüenda diante da ausência de identificação subjetiva entre todos os credores e o devedor comum. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1111217, 07032950820188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser registrado que, de fato, o instituto da compensação de créditos não se confunde com o da penhora no rosto dos autos, o que, em tese, legitimaria a penhora de crédito almejada pelo agravante. Ocorre, contudo, que, conforme pontuado, o crédito detido pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença no 0024495-56 tem como sujeitos passivos os dois primeiros agravados. Destarte, a penhora desse crédito, a toda evidência, configuraria compensação de créditos, circunstância que fora obstada em decorrência da resolução do agravo de instrumento nomeado. Ademais, há que ser salientado que,não se poderia concluir, em contramão ao aduzido pelo agravante, que o juízo do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos dois primeiros agravados estaria garantido ao ponto de se determinar a liberação da constrição judicial anteriormente realizada mediante a assimilação da substituição postulada. Acertadamente, o cumprimento de sentença deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a fase executiva do processo visa tão-somente a realização de um direito já reconhecido. Esta apreensão enseja a constatação de que, aferidas as dificuldades dos credores, ora agravados, em haver seu crédito pela via da expropriação do crédito ofertado em substituição, subsiste-lhes o direito à justa recusa da oferta, ensejando que seja conduzido nos seus ulteriores termos. Sobreleva pontuar que, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado, o legislador processual subordinara o exercitamento de tal direito, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, o que não se afigura ocorrer na espécie, pois a mera ilação de que o crédito detido pelo agravante ainda não se encontra garantido inviabiliza a substituição. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[2]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exeqüente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[3]. Com efeito, diante dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença, não se afere, nessa análise perfunctória, a hipótese de substituição de penhora, notadamente porque foram os agravados quem indicaram à penhora o imóvel. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, aos agravados, credores, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, em tendo sido consumada a penhora do bem individualizado - loja 16, pavimento térreo, edificada nos lotes 625, 635, 645, 655, 665, 675, 685 e 695, Trecho 03, SIA -, o agravante, acorrendo ao processo e nomeado à penhora crédito detido em face dos dois primeiros agravados, o acolhimento da indicação que promovera estava condicionada à anuência dos credores ou, ainda, à possibilidade de compensação de créditos, de forma a legitimar que a nomeação fosse acolhida. Considerando que nenhuma dessas situações restara caracterizada, à medida que os agravados não anuíram com a penhora do crédito, obviamente que a nomeação promovida pelo agravante não pode ser acolhida mediante a simples aplicação do enunciado proveniente do princípio da menor onerosidade. Conforme assinalado, a desconsideração da ressalva originária do enunciado de que ao executado é resguardado o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso somente restaria plasmada se houvesse sido evidenciado que o executado não detém outros bens expropriáveis ou que não trará prejuízos aos exequentes. A inexistência da comprovação de qualquer dessas situações, mormente porque o agravante cingira-se simplesmente a acorrer ao processo executivo e, invocando o princípio da menor onerosidade, nomear à penhora crédito objeto de cumprimento de sentença, reveste de legitimação o seu indeferimento pela decisão guerreada. Ora, se o agravante possui outros bens penhoráveis, não se afigura conforme o legalmente estabelecido que lhe seja resguardado o direito de nomear à penhora bens que estão postados na décima terceira posição da gradação legal. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Com efeito, o simples fato de o agravante ser credor dos dois primeiros agravados não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição de acordo com a gradação legalmente estabelecida mediante a penhora de bem inserido na derradeira colocação da ordem fixada pelo legislador. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - PENHORA - RECUSA PELO CREDOR - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.655 CPC). 1. O credor, após aceitar a oferta do bem dado em garantia, poderá vir a recusá-lo, pedindo a sua substituição ou o reforço de penhora. 2. A ordem de nomeação, constante do art. 655, I, CPC embora seja taxativa, dispensa por parte do intérprete maior flexibilidade para se adaptar às circunstâncias fáticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 602.382/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 339) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 1. A orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80 (execução fiscal). Desse modo, "a execução deve ser feita no interesse do credor", de modo que, "havendo recusa deste em proceder à substituição da penhora e achando-se esta fundada na ordem legal prevista no CPC, deve ser acatada" (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.3.2008). 2. Nos termos do art. 620 do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Ressalte-se que a observância da ordem legal, por si só, não implica maior onerosidade ao devedor. Não obstante tal assertiva, é legítima a mitigação da ordem legal, excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso concreto. Contudo, a constatação acerca do cabimento ou não de flexibilização da ordem legal, bem como dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 958.380/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA (ECÓGRAFO DOPPLER). JUSTA RECUSA. DIREITO DO CREDOR. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 2. O exeqüente pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando se revele de difícil alienação e dependente de mercado especialíssimo a expropriação necessária. 3. In casu, consoante atestado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o bem constrito (ecógrafo doppler, da marca Toshiba) encontrava-se depreciado, não sendo capaz de satisfazer inteiramente o quantum exeqüendo, e possuindo o recorrido outros bens que precedam a ordem estabelecida nos incisos do art. 11 da Lei de Executivos Fiscais, a recusa se perfaz justa. 4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte. Precedentes: AgRg no REsp 511.730 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 20 de outubro de 2003; Resp 627.644 - SP, decisão monocrática desta relatoria, DJ de 23 de abril de 2004; Ag 443.763 - SC, decisão monocrática do Ministro Relator FRANCIULLI NETTO, DJ de 07 de fevereiro de 2003; REsp 246.772 - SP, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Turma, DJ 08 de maio de 2000. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 800.479/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 283) No concernente à necessidade de se determinar a realização de perícia para avaliação do imóvel penhorado, outrossim, as alegações formuladas pelo agravante carecem de lastro. Consoante se infere dos autos da ação principal, após a penhora do imóvel constituído pela loja 16, pavimento térreo, edificada nos lotes 625, 635, 645, 655, 665, 675, 685 e 695, Trecho 03, SIA fora realizada sua avaliação[4] por oficial de justiça avaliado,r que atribuíra ao imóvel o valor de R$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais), nos seguintes termos: “(...) Após procedimento de vistoria e pesquisa de valores de mercado no setor, destarte, procedi a AVALIAÇÃO do imóvel descrito infra: LOJA 16, do pavimento TÉRREO, edificada nos LOTES 625, 635, 645, 655, 665, 675, 685 e 695 (ED. CENTRO EMPRESARIAL SIA CENTER MALL), do TRECHO 03, do SETOR DE INDÚSTRIAS E ABASTECIMENTO/SIA-SUL, BRASÍLIA/DF. Registrada sob Matrícula No 30.536 no Cartório do 42 Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área privativa de 190,00m2, área comum de divisão não proporcional de 69,46m2, área comum de divisão proporcional de 09,55m2, ou seja, área total de 269,01m2, com fração ideal do terreno e das demais coisas de uso comum de 0,009468. Sendo loja de esquina, em excelente estado, face reformas para instalação de loja, posição lateral nascente e frontal tangente (nascente/poente), contendo piso em porcelanato em sua totalidade (todos os ambientes do térreo e mezanino), excetuando-se os banheiros (piso e paredes em cerâmica). Contendo o Mezanino (com acesso por escada), uma pequena sala (tecnologia), um banheiro, duas salas para depósito (sendo uma maior e outra menor) e corredor de acesso. E a parte Térrea, contendo um depósito de descartáveis do laboratório (abaixo da escada), dois banheiros, seis salas (tamanhos diversos, para material de limpeza, copa dos funcionários, coleta, triagem e repouso, todas em divisórias ‘dry wall’, com portas de correr em vidro blindex), uma copa para clientes após a recepção (com balcão de granito em ‘L’ e armários embutidos), Recepção/Atendimento com balcão em granito também em L’ com armários embutidos e, enfim, uma a área de espera próxima às entradas de acesso à loja (sendo uma entrada lateral e duas entradas na parte frontal da loja, com portas de vidros ‘blindex’). Sendo a frente da loja toda em vidro blindex e a lateral da loja parte em vidros ‘blindex’ e parte parede em alvenaria com revestimento externo em ladrilhos. xxxxxxxxxxxxxxxx E, considerando o bom estado de conservação do imóvel (restando mínima reforma na pintura da sala de espera, face sinais de infiltrações já resolvidos), reformado com material e projeto de considerável qualidade, estando o imóvel em prédio de bom desenho arquitetônico, com lojas e praça de alimentação, salas para escritório nos andares superiores, que possui administração própria, (segurança, limpeza e controle de entrada/saída de pessoas nas entradas principais e de veículos nos estacionamento privativo externo e na garagem do subsolo, com serviços reconhecidos pelos visitantes), estando o imóvel em ótima localização (SIA/SUL), valorizado por sua proximidade das principais cidades e especialmente do plano piloto, bem como pela movimentação comercial/industrial, possuindo completa infraestrutura e serviços públicos integrais (asfalto, estacionamentos, energia, iluminação, água, esgoto, transportes, segurança e etc.). Destarte, passo a AVALIAR o imóvel (LOJA), tendo como base o valor de mercado, considerando as características apresentadas supra, pelo valor de R$ 1.120.000,00 (Um milhão e cento e vinte mil reais). Do que para constar, lavro do presente Laudo.” Deflui do aduzido, então que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação que formulara o agravante com fundamento nos supostos vícios que permeariam a avaliação realizada por Oficial de Justiça, afigurara-se escorreita. Com efeito, conquanto se reconheça, primo ictu oculi, a considerável divergência entre o importe encontrado pelo agravante e a quantia individualizada pelo avaliador do Juízo – Oficial de Justiça Avaliador, conforme acima ilustrado, deve-se considerar que a exata aferição do valor de mercado do bem imóvel penhorado não pode ser contestada por meros apontamentos unilaterais formulado por corretor de imóvel indicado pelo agravante[5]. Significa dizer que, aplicando-se as regras do processo cognitivo necessário à aferição do exato valor dos imóveis, cabe ao interessado que se alega prejudicado comprovar a imprestabilidade do provimento jurisdicional obtido. No caso, inconformado com os valores auferidos pela avaliação realizada e homologada, cabia ao agravante infirmar o laudo pericial do oficial de justiça avaliador, não por meras alegações alicerçadas em apontamento de corretor de imóveis, mas por nova opinião técnica apta a desqualificar as conclusões levantadas com fundamentos objetivos e claros, notadamente a situação do imóvel e do edifício no qual está inserido. Descuidando desse postulado, não há como se acolher as razões do inconformismo que manifestara, tornando inviável que desqualifiquem a avaliação realizada pelo ilustrado avaliador judicial. Com efeito, a apuração promovida pelo serventuário da justiça declinara as características do imóvel como localização e área útil, observando a contento os requisitos dos art. 872 do CPC[6] vigente. O valor defendido pelo agravante, conquanto indicado por corretor de imóveis, não apresentara critérios de certeza, porquanto, de conformidade com o que fora reproduzido, sequer precisara o método de avaliação usado nem qualquer indicação pormenorizada que o conduzira ao montante orçado. Em contrapartida, merece ser assentado que consubstancia verdadeiro truísmo que o oficial de justiça avaliador do juízo usufrui de fé pública, ensejando que, consumando a avaliação dos imóveis, o ato reveste-se desse predicado, sendo que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil vigente, in verbis: “Da Avaliação Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Deflui da exegese do dispositivo anotado que, realizada a avaliação pelo oficial de justiça avaliador do juízo e não havendo fundamento apto infirmar o laudo apresentado, não subsiste razão para a realização de nova avaliação. O agravante, descuidando de apontar objetivamente os erros da avaliação homologada, porquanto se embasara apenas nas divergências de valores encontrados em avaliação realizada por corretor de imóvel, não lograra demonstrar qual das hipóteses legalmente emolduradas ensejaria a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, tece o seguinte comentário, verbis: “[...] O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. (FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864) No mesmo sentido a lição do catedrático Costa Machado, nos comentários que faz ao artigo 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Apesar da alteração redacional imposta ao presente dispositivo pela Lei n. 11.382/006 – que institui a chamada Reforma da Execução Extrajudicial – e a substituição da antiga frase de cunho negativo (“Não se repetirá a avaliação, salvo quando:”) pela ora focalizada de caráter positivo (“É admitida nova avaliação quando:”), o regramento processual aqui consubstanciado continua exatamente o mesmo, qual seja, a irrepetibilidade, em regra, da avaliação, somente se admitindo um novo trabalho avaliatório nos casos expressamente previstos nos três incisos deste art. 683. [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1205) Alinhavadas essas razões, inexistindo qualquer fundamentação apta a infirmar o laudo de avaliação apresentado por ilustrado oficial de justiça avaliador, não merece guarida a tese recursal, devendo prosseguir o feito nos próprios termos da decisão vergastada. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO A LAUDO QUE REAVALIOU IMÓVEL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE DE VALORES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 01.A simples discordância e a apresentação de laudos unilateralmente apresentados, não se mostram suficientes a impugnação de valor apresentado por avaliador judicial. 02.É verdade que há diferença entre o valor constante da avaliação apresentada pela agravante e o do laudo judicial; entretanto, nessa hipótese da avaliação do imóvel, a parte que discorda deve instruir sua discordância com laudos de câmaras especializadas, de câmara de valores, da Caixa Econômica Federal e em outras instituições correlatas, mas nunca com documentos particulares. 03.Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 634121, 20120020193597AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2012, DJ 19/11/2012 p. 282) “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. REQUISITOS. VALOR COMPATÍVEL. ERRO DA AVALIADORA. PROVA. I - O laudo de avaliação atende aos requisitos do art. 681 do CPC, e o valor arbitrado é compatível com imóveis similares na mesma região. Não comprovada a ocorrência de erro da avaliadora, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do art. 683 do CPC, não há motivos para a realização de nova avaliação. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n. 613986, 20120020120293AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ART. 683 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRÊNCIA. 1. A avaliação feita pelo oficial de justiça, em regra, não se repete, salvo nas hipóteses previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil: I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V). 2. A ausência de demonstração que o laudo de avaliação estaria eivado de erro, ou que o valor encontrado pelo oficial de justiça seria inferior ao valor de mercado do imóvel não constitui, por si só, argumento hábil a infirmar o preço indicado pelo oficial de justiça avaliador. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 609819, 20120020117094AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 16/08/2012 p. 138) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PLEITO RECURSAL PARA NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual, não havendo como prevalecer, em seu detrimento, meras alegações e conjecturas realizadas por uma das partes litigantes, sem que apresente uma prova robusta capaz de comprovar que o bem foi avaliado em valor inferior ou superior ao de mercado, não sendo capazes, portanto, de desconstituir a avaliação. 2. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, no qual houve a precisa descrição do bem e de suas características, dando conhecimento da metodologia e fonte de consulta, levando ainda em consideração sua localização, bem como pesquisa de mercado realizada em várias imobiliárias e em jornais de grande circulação, impõe-se reconhecer o acerto do valor ali estimado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 528530, 20110020117513AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 19/08/2011 p. 121) Do alinhavado de conformidade com o retratado nos autos afere-se, pois, que a impugnação deduzida incidentalmente pelo agravante encontra-se desprovida de sustentação, ensejando a certeza de que o teor da decisão que homologara a avaliação e determinara o prosseguimento do cumprimento de sentença se conforma com o legalmente preceituado. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta aos autos no 0024495-56, no PJE. [2] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [3] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179 [4] - ID Num. 14189693 - Pág. 3/4 (fls. 288/289). [5] - ID Num. 14189689 - Pág. 31/32 (fls. 321/322). [6] - CPC. “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens.”